Tribunal: TJMT
Processo: 1025759-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025759-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DIOGO RONDON PEREIRA - CPF: 041.212.681-80 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BANCO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face de sentença que julgou parcial procedente a pretensão inicial, para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, sob o argumento de que a reclamada não comprovou em contrário as alegações da reclamante, ante a inexistência de qualquer documento apto a comprovar a validade e legalidade da contratação dos seus serviços.

A reclamada, em suas razões recursais, requer seja a ação seja julgada improcedente os pedidos iniciais ou minorado o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, sob fundamento de que houve flagrante desacerto na decisão objurgada, posto que a situação vivenciada pela recorrida não se enquadra no conceito de dano moral.

Contrarrazões é pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de
R$ 183,73 – datado em 25/01/2021
e
R$ 160,10 – datado em 13/05/2021,
inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando nos autos o extrato da negativação (Id. 123338479).

A parte reclamada, em contestação, defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou cartão de crédito, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor, contudo, no momento oportuno, não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a contratação do serviço.

No caso em análise, os fatos narrados pela autora foram devidamente comprovados quanto à ausência da prova da relação jurídica entre as partes.

Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nessas circunstâncias, quanto ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços e no dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Analisando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais), satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022